Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Conforme consta na decisão de id 69952590, o presente feito foi extinto em relação aos credores Maria Madalena Nogueira Israel, Jose Clovis Gomes de Lima, Joao Mariano Machado e Jose Ribamar Teixeira, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Penal. O feito permaneceu sobrestado em relação aos credores Juarez Ferreira de Sena, Jorge Benedito Silva, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares e Sergio Alves de Souza. Em 30/04/2025, foram juntadas as minutas de acordo extrajudicial firmadas pelo Banco com o advogado Estevan Nogueira Pegoraro (OAB/SP 246004-A) em id 71294750 (Sérgio Alves) e id 71294751 (Roberto Wagner). Registro que a minuta de id 71294756 é cópia da de id 71294751. Em petição de id 71618543, o advogado subscritor dos acordos, Dr. Estevem Pegoraro, confirma as minutas de acordo anteriormente citadas, pede a intimação do Banco para se manifestar sobre a contraproposta apresentada pelo credor Juarez Ferreira de Sena, bem como para apresentar proposta de acordo em relação aos credores Jorge Benedito e Ruth Soares. O Banco junta comprovantes de pagamento em id 71670075, em relação aos credores Roberto Wagner e Sérgio Alves, todos tendo como favorecido o escritório “Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados” (id 71670076, 71670077, 71670078 e 71670079). Ocorre que, compulsando os autos, não foi possível localizar procuração ou substabelecimento outorgado pelos credores Sérgio Alves, Roberto Wagner, Juarez Ferreira e Ruth Soares ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro (OAB/SP 246004-A). De fato, o único documento localizado nesse sentido diz respeito ao credor Joao Mariano Machado, cujo substabelecimento se encontra em id 67979430. Em relação aos credores Sérgio Alves, Roberto Wagner, Juarez Ferreira e Ruth Soares, o substabelecimento juntado em id 71618545 não tem validade, porque nele consta apenas o nome do credor João Mariano Machado. A propósito, o advogado Douglas Janiski, OAB/PR 61171, representando o credor Juarez Ferreira de Sena, manifestou-se em id 71670954, indicando sua procuração em 51891246. Sendo assim, intime-se o advogado Dr. Estevan Nogueira Pegoraro para apresentar as procurações a ele outorgadas pelos credores Sérgio Alves de Souza e Roberto Wagner da Silva, que deram azo à assinatura das minutas de acordo com o Banco, bem como as procurações outorgadas por Jorge Benedito Silva e Ruth Martins Soares. Juntadas as procurações, retornem-se os autos para homologação dos acordos. No mais, intime-se Juarez Ferreira de Sena para se manifestar sobre a proposta de acordo de id 68173265 apresentada pelo Banco do Brasil. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator